Tribunal: TJSP
Processo: 2265301-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265301-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante REGIO
BOTARELLI NETTO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, por maioria votos, vencido o 3o Desembargador., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265301-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20539
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
confissão de dívida e declaratória de nulidade. Indeferimento do
pedido de gratuidade da justiça do requerente. Inconformismo.
Sem razão. Inexistência de documentos a comprovar a
hipossuficiência alegada, mesmo após ter dado oportunidade para
tanto. Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido.
VOTO No 20539
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regio
Botarelli Netto contra r. decisão (fls. 63, digitalizada a fls. 47) que, em ação
revisional de contrato de confissão de dívida e declaratória de nulidade contra
o Banco Bradesco S.A., indeferiu o seu pedido de justiça gratuita.
O agravante aduz, em síntese, que: (A) “Porém em
momento algum o Nobre Julgador se apercebeu que o processo contra
instituição financeira e os honorários serão ad êxito, assim sendo não há que
se falar em despesa com banca própria de advocacia.”; (B) “Assim o
Requerimento para que o Autor comprove ser pobre no Sentido legal, NÃO
ENCONTRA AMPARO NA LEI, estando o Autor desobrigado de atender ao
Requerimento Judicial, pelo que dispõe o Art. 5°, Inciso II da Constituição
Federal.”; (C) “Desta forma, verifica-se que a decisão do MM. Juiz é arbitrária,
uma vez que a própria legislação atinente a matéria bem como o pensamento
uníssono da jurisprudência pátria convergem para a orientação de que para o
deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita basta a simples
afirmação da parte requerente.”; (D) “Por oportuno, para a remota hipótese
de não atendimento ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
também com o advento do NOVO CPC, O Juiz poderá optar em uma redução
dos valores das custas, ou então a um parcelamento dos valores devidos,
conforme parágrafos 5 e 6 do artigo 98 acima já descrito, que passamos a
transcrever abaixo:”; e, (E) “Quanto ao valor da causa, o valor atribuído é o
correto, uma vez que se pretende revisar o valor da parcela e sendo assim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265301-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20539
3
valor a ser atribuído é o valor da parcela revisada.”. Por fim, requer a
atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
A declaração de hipossuficiência não é suficiente para a
concessão do benefício da gratuidade judiciária, se não restar evidenciada nos
autos a efetiva condição de necessidade.
A Lei no 1.060/50, que dispensava tal demonstração de
necessidade, tal qual o superveniente Código de Processo Civil, não podem
prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos; (negrito não original)
In casu, a fls. 57 do processo de origem, o recorrente foi
intimado para completar o documento de fls. 34 dos autos principais, com
declaração de renda, para melhor apreciação do seu pedido de gratuidade
processual. Contudo, o lapso temporal transcorreu sem a juntada de qualquer
documento (cf. certidão a fls. 62 do processo de origem).
Portanto, não há documentos juntados a demonstrar ser o
agravante merecedor da excepcional isenção tributária que a gratuidade da
justiça proporciona, em detrimento do erário.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265301-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20539
4
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)